Tribunal: TJSP
Processo: 1009292-12.2022.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de fármacos/insumos destinados ao tratamento de diabetes mellitus, da qual o autor é portador – Admissibilidade – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de fármacos/insumos destinados ao tratamento de diabetes mellitus, da qual o autor é portador – Admissibilidade – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas - Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso voluntário da FESP e reexame necessário não providos.